Tribunal: TJMT
Processo: 1044949-20.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044949-20.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), M. C. X. G. - CPF: 101.012.021-21 (EMBARGADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), SANDRA MARCIA XAVIER GALBERO - CPF: 997.911.371-53 (EMBARGADO), SANDRA MARCIA XAVIER GALBERO - CPF: 997.911.371-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para afastar condenação por danos morais, mantendo obrigação de custear tratamento multidisciplinar para menor com Transtorno do Espectro Autista, alegando omissões quanto à cobertura em ambiente escolar/domiciliar, forma de cobertura e distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se existe omissão quanto à ausência de cobertura para atendimentos realizados em ambiente escolar/domiciliar; (
ii
) estabelecer se há omissão sobre a forma de cobertura dos procedimentos e existência de rede credenciada; (
iii
) verificar se o acórdão foi omisso quanto à readequação do ônus sucumbencial após o afastamento da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão não foi omisso quanto à cobertura em ambiente escolar/domiciliar, pois aplicou expressamente a Resolução Normativa ANS no 539/2022, que obriga a cobertura de qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para tratamento do TEA, abrangendo necessariamente o local de realização.

A alegação de omissão sobre forma de cobertura e existência de rede credenciada não procede, pois o acórdão manteve a sentença quanto à obrigação de cobertura e ressarcimento integral, reconhecendo implicitamente a indisponibilidade do tratamento específico na rede credenciada.

Existe omissão quanto à readequação do ônus sucumbencial, pois o afastamento da condenação por danos morais alterou significativamente o resultado da demanda, configurando sucumbência recíproca nos termos do art. 86, caput, do CPC, e não sucumbência mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com TEA, inclusive com métodos específicos e em ambientes indicados pelo médico assistente, conforme Resolução Normativa ANS no 539/2022.

O afastamento da condenação por danos morais em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização configura sucumbência recíproca, exigindo a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

ED

1044949-20.2022.8.11.0041

BRADESCO SAUDE S/A XMARIA CECILIA XAVIER GALBERO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por MARIA CECILIA XAVIER GALBERO, menor representada por sua genitora.

A embargante alega, em síntese, a existência de três omissões no acórdão
.

A primeira q
uanto à ausência de cobertura para atendimentos realizados em ambiente escolar/domiciliar e/ou executados por profissional não habilitado na área da saúde, sustentando que, conforme o Parecer Técnico no 39 da ANS e a Resolução Normativa no 465/2021, as coberturas relacionadas ao tratamento dos transtornos globais do desenvolvimento teriam cobertura apenas quando realizadas em consultórios, clínicas ou ambulatórios e por profissionais de saúde habilitados
.

S
ubsidiariamente,
alega
omissão quanto à forma de cobertura dos procedimentos, argumentando que a Clínica Plenitude, credenciada ao seguro saúde, possui todos os atendimentos indicados e cobertos pelo contrato, e que a Resolução Normativa no 566/2022 da ANS somente obriga as operadoras a arcarem com tratamento realizado por profissional fora da rede credenciada em caso de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial
.

Aduz que há o
missão quanto à readequação do ônus sucumbencial, considerando o provimento parcial do recurso de apelação com o afastamento da condenação por danos morais, defendendo a aplicação da sucumbência recíproca nos termos do art. 86 do CPC.

Por fim, requer o prequestionamento dos
arts
. 421, 422, 757 e 765 do CC, art. 86 do CPC, além do art. 12, VI da Lei no 9.656/98.

A embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inadequação da via eleita, a inexistência das omissões apontadas e o caráter protelatório dos embargos, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

No caso em exame, não se verificam os vícios apontados pela embargante quanto às duas primeiras alegações.

Quanto à primeira alegação, referente à ausência de cobertura para atendimentos em ambiente escolar/domiciliar, o acórdão foi claro ao aplicar a Resolução Normativa ANS no 539/2022, que tornou obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Ao afirmar expressamente que "
a operadora de plano de saúde deve custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com TEA, inclusive com métodos específicos indicados pelo médico assistente
", o acórdão abrangeu necessariamente o local de realização do tratamento, quando prescrito pelo profissional habilitado, não havendo omissão a ser sanada.

A RN ANS no 539/2022, aplicada pelo acórdão, superou as limitações anteriormente existentes, não cabendo mais discussão sobre restrições quanto ao ambiente de realização das terapias, desde que prescritas pelo médico assistente.

No que tange à segunda alegação, sobre a forma de cobertura e existência de rede credenciada, também não há omissão. O acórdão manteve a sentença por seus próprios fundamentos quanto à obrigação de cobertura do tratamento e ao ressarcimento integral das despesas, reconhecendo implicitamente que a rede credenciada não oferecia o tratamento específico prescrito para a paciente.

A questão da disponibilidade ou não de prestadores na rede credenciada é matéria fática já apreciada na origem e confirmada pelo acórdão ao manter a condenação ao ressarcimento integral. O julgado reconheceu a necessidade do tratamento específico prescrito, que não estava disponível na rede credenciada, o que justifica o ressarcimento integral.

Contudo, assiste razão à embargante quanto à necessidade de readequação do ônus sucumbencial. De fato, o acórdão deu parcial provimento ao recurso para afastar a condenação por danos morais, alterando significativamente o resultado da demanda, sem, contudo, promover a correspondente redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Considerando que o pedido de indenização por danos morais constituía parte relevante da pretensão inicial, tendo sido fixado na sentença em R$ 5.000,00, seu afastamento pelo acórdão configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC, e não sucumbência mínima como inicialmente considerado.

Assim, em atenção ao princípio da causalidade e à proporcionalidade da sucumbência de cada parte, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, com distribuição proporcional das custas processuais e compensação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos, apenas para sanar a omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca e determinando que as custas processuais sejam rateadas entre as partes na proporção de 70% para a ré e 30% para a autora, mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025